Tribunal: TJMT
Processo: 1006969-17.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso no: Processo: 1006969-17.2023.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente: ÁGUAS CUIABA S.A CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Recorrido: TATIANE DE SOUSA MELO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de março 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE GEROU SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o refaturamento do débito objeto da demanda, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)
2. O cerne recursal é limitado a alegação de aumento de consumo por parte da recorrida, pretendendo a improcedência da demanda, e de forma alternativa, a minoração do quantum fixado.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. Suspensão indevida de fornecimento de água na residência da recorrida.
5. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.
6. Quantum fixado que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Processo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006969-17.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE DE SOUSA MELO - CPF: 874.524.212-72 (RECORRENTE), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024